Tribunal: TJSP
Processo: 2059718-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da ordem para o benefício de saída temporária do mês de março de 2024, com saída no dia 12.03.24. Via inadequada. De qualquer forma, superado o período cronológico de obtenção do benefício, resta prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.